Tribunal: STF
Processo: RE 116133
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO A FUNCIONÁRIO APOSENTADO, EM
VIRTUDE DE LEI QUE CONFERE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS
FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE E AOS INATIVOS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 102, PARAGRAFO 2, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO
(SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.